Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR PERÍCIA. AUTORIA CONFIRMADA POR LAUDO PAPILOSCÓPICO. REPOUSO NOTURNO. NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa e reparação mínima de R$ 8.366,50.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser revista, afastando a valoração negativa do repouso noturno e redimensionando a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas sobretudo por boletim de ocorrência, imagens de câmera de segurança e laudo papiloscópico que identificou digitais do réu na janela da residência onde ocorreu o furto.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi confirmada por perícia oficial, que constatou vestígios típicos de arrombamento, corroborados pelo relato da vítima.
5. Não havendo prova de que o furto foi cometido durante o período de repouso noturno, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do delito.
6. O critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é adequado para a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
7. A reincidência justifica o aumento da pena na segunda fase e simultaneamente é fundamento para a eleição de regime mais gravoso, não configurando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §§1o e 4o, I, CP; art. 59, CP; art. 33, §§2o e 3o, CP; art. 386, VII, CPP; arts. 158 e 167, CPP; art. 387, IV, CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.480.822/MG, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/03/2024.TJDFT, Acórdão no 2044693, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025. TJDFT, Acórdão no 2040718, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025.